Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-10.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA E INSCRIÇÃO DO NOME NO SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Racho Fundo que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, declarou a inexistência da dívida de R$2.125,69 (dois mil e cento e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos), determinou à ré que retire a anotação restritiva, bem como a condenou a arcar com indenização a título de dano moral no valor de R$ 1.000,00.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de conhecimento na qual relata que a ré promoveu a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes, apesar de não existir dívida, vez que, ao rescindir o contrato de plano de saúde familiar que havia firmado com a ré, encontrava-se adimplente. Pleiteou a declaração de inexistência de dívida e a condenação da ré a arcar com danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id72711009). Não foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da responsabilidade da recorrente pela inscrição do nome da recorrida no cadastro de inadimplentes do SERASA, de modo a definir se cabível indenização por dano moral.

5. Em suas razões recursais, a recorrente alega ausência de responsabilidade, sob o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito capaz de ensejar a sua condenação em danos morais. Alega que apenas agiu no exercício regular do seu direito ao promover a inscrição do nome da recorrida no cadastro SERASA, pois ela estava inadimplente. Defende a inexistência de dano moral na espécie, vez que não há comprovação de que a autora tenha sofrido constrangimento, dor, vexame ou problemas psicológicos em razão do apontamento negativo do seu nome, inexistindo justa causa que justifique o dever de indenizar. Por fim, alega que a recorrida possui outros apontamentos de dívida no cadastro de inadimplentes, o que afasta o dever de indenizar, nos termos da súmula 385 do STJ. Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com a improcedência dos pedidos iniciais.

6. A relação jurídica existente entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso as regras de proteção ao consumidor, inclusive aquelas relativas à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Conforme reconhecido na sentença, restou comprovada a inexistência de dívida da autora em relação à ré. Assim, a inscrição do nome daquela no cadastro de inadimplentes caracteriza ato ilícito passível de reparação a título de dano moral. Não obstante as alegações apresentadas pela recorrente, a respeito da falta de amparo para condenação em dano moral, inegável que a cobrança indevida sofrida pela autora, que inclusive ensejou a inscrição do seu nome em cadastro negativo de órgão de proteção ao crédito gera abalo no crédito, caracterizado dano in re ipsa, vez que o prejuízo é inerente ao fato.
8. Não há que se falar em ausência de compensação por danos morais ante a aplicação da Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”, pois a anotação feita pela recorrente é anterior. Assim, tendo em vista que a segunda anotação no cadastro de inadimplentes, realizada por terceiro, é posterior, não se aplica a súmula em questão ao caso vertente.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, vez que a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.